Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736085-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA D E C I S Ã O Homologo o acordo celebrado entre as partes (RITJDFT, art. 87, VIII). Publique-se. Após, devolvam-se os autos ao e. Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator